Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717372-85.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MATEUS CELESTINO BAHIA, MARIANA FERREIRA DA SILVA BAHIA RECORRIDA: ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos não se aplica quando o débito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, equiparados por lei. 2. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e a Súmula Vinculante no 47 estabelecem que os honorários advocatícios - independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais - possuem natureza alimentar. 3. Deve-se se estabelecer um limite na constrição sobre o fruto do trabalho do empregado, sob pena de se comprometer não só a sua própria subsistência, como de sua família. In casu, tenho por limitar a penhora sobre o salário ao patamar de 15% (quinze por cento, mensalmente e até o pagamento dos honorários advocatícios. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes apontam violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de interpretação extensiva às exceções contidas no §2o do aludido dispositivo de lei federal. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Acrescentam que a decisão colegiada ofende o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.184.765/PA, tema (425), julgado por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. De início, cumpre ressaltar que a questão discutida no REsp 1.184.765/PA, tema (425), não se amolda ao presente caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017